Tribunal: TJDFT
Processo: 0704644-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704644-41.2021.8.07.0000 RECORRENTES: GIOVANNI GUEVARA RAMON LIMA DE SOUZA, MARIA CRISTINA LOYOLA DOS SANTOS RECORRIDO: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. § 2o DO ARTIGO 833 DO CPC. CARACTERIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP 1815055/SP. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE. AFASTAMENTO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ATÉ O SEU JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE SUSPENSÃO ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO. PEDIDO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática de julgamento de temas repetitivos, fixou a tese de não cabimento de penhora de valores encontrados em conta-salário diante da impenhorabilidade absoluta das verbas de caráter alimentar. Todavia, caracterizada a natureza alimentar do crédito exequendo, admite-se a constrição, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. 2. Em que pese a natureza alimentar da verba constrita, há de se considerar que o crédito perseguido também ostenta a mesma natureza, de modo que, havendo colisão entre direitos fundamentais, deve ser considerado, ainda, o direito do credor à satisfação do seu crédito, a ensejar a relativização da regra de impenhorabilidade. 3. Não se olvida do entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 815055/SP, segundo o qual os honorários advocatícios, embora possuam natureza alimentar não devem se igualar às prestações alimentícias para fins de aplicação do disposto no §2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. No entanto, por não possuir caráter vinculante e por estar em desacordo com o entendimento do próprio STJ, possível o afastamento de tal precedente. 4. Caracterizada a natureza alimentar do crédito exequendo (honorários advocatícios), admite-se a constrição parcial de remuneração do devedor. Isso porque, havendo colisão entre direitos fundamentais, deve ser considerado o direito do credor à satisfação do seu crédito, a ensejar a relativização da regra de impenhorabilidade. 5. Descabida a reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo quando não provido o agravo de instrumento. 6. Agravo de Instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. Decisões mantidas. Os recorrentes alegam, em síntese, que o acórdão combatido teria violado o artigo 833, incisos IV e X e §2o, do Código de Processo Civil, ao entender que os valores em debate podem ser penhorados para pagamento de honorários sucumbenciais. Defendem a absoluta impenhorabilidade das verbas salariais, salvo para adimplemento de dívida de natureza alimentar, o que não seria o caso dos autos, porquanto honorários advocatícios não se enquadram em tal conceito, uma vez que se há de considerar a diferenciação entre “natureza alimentar” e “prestação alimentar”. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado DANIEL BATTIPAGLIA SGAI, inscrito na OAB/SP sob o no 214.918 II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado DANIEL BATTIPAGLIA SGAI, inscrito na OAB/SP sob o no 214.918. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028